Tribunal: TJMT
Processo: 1019683-85.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019683-85.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (participaram do julgamento Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª Vogal MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, e 2º Vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES )

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA – CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS – CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS DO ENTE MUNICIPAL – DESCABIMENTO – SERVIÇO ESSENCIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, a negativa do fornecimento de energia elétrica do ente público inadimplente, não pode ocorrer de forma indiscriminada, devendo serem preservadas as unidades públicas essenciais.

A suspensão ou negativa de fornecimento de energia elétrica de serviço considerado essencial, como centro de convivência socioassistencial de idosos, não atende ao interesse da coletividade, tornando o ato ilegítimo.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Apelo desprovido. Decisão mantida. Agravo Interno não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
ENERGISA S.A.,
contra decisão que negou provimento ao Apelo Interposto.

Sustenta a Agravante que, a distribuidora pode condicionar a quitação de débitos pretéritos para a ligação de nova unidade consumidora ao usuário inadimplente.

Assevera que, o centro de convivência de idosos não compreende atividade essencial.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 213165184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que negou provimento ao Apelo interposto.

Insurge-se o Agravante, ao fundamento de que, afigura-se legítima a negativa de fornecimento de energia elétrica ao cliente inadimplente, no caso, ente municipal.

Sem razão.

A matéria restou devidamente apreciada na decisão agravada.

Conforme consignado,
em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, a negativa do fornecimento de energia elétrica do ente público inadimplente, não pode ocorrer de forma indiscriminada, devendo serem preservadas as unidades públicas essenciais.

Consoante ressaltado, suspender o fornecimento de energia elétrica de serviços considerados essenciais, tais como o centro de convivência socioassistencial de idosos, não observa o interesse da coletividade; tornando o ato ilegítimo.

Assim, como exposto, incumbe à concessionaria de energia elétrica promover atos judiciais de cobrança.

Tecidos estes delineamentos, não merece reparo o ato sentencial que determinou a ligação e abstenção da suspensão de fornecimento de energia elétrica em unidades consumidoras que prestam serviços essenciais.

A propósito, a jurisprudência:

(...) I - Trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, contra Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. e Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel.

II -
Na ação requer o Ministério Público que a ré Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. seja condenada na obrigação de não fazer, consistente em não proceder à suspensão, interrupção e desligamento do serviço público essencial de energia elétrica nos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, e entidades prestadoras de serviço público no Estado de Mato Grosso, por atraso ou falta de pagamento de tarifa
; (...).

XIV - No acórdão objeto do recurso especial, decidiu-se pelo provimento da apelação, com base nos seguintes fundamentos (fls. 427-428): "Com estas considerações, dou provimento à apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento do feito. Em casos que tais, este egrégio Tribunal já decidiu nos termos seguintes: [...] III - A suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude do inadimplemento do usuário, embora prevista na legislação de regência, não se apresenta como meio legal e adequado para compelir o impetrante ao pagamento dos débitos antigos em atraso, mormente em se tratando, como no caso, de ente municipal, de forma a preservar a prestação dos serviços públicos voltados para a saúde, educação e segurança pública, indispensáveis ao mínimo existencial dos povos civilizados, sem prejuízo de sua cobrança, na forma legal, com observância das garantias constitucionais asseguradas no art. 5o, incisos LIV e LV, de nossa Carta Magna.

XVI - O acórdão recorrido foi bastante abrangente, estando em confronto com
a jurisprudência desta Corte a qual firmou-se no sentido de que apenas não é possível o corte de fornecimento de energia elétrica de serviços públicos essenciais tais como de hospitais, centros de saúde, creches, escolas, iluminação pública, fornecimento de água e segurança pública.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1841516/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, EDcl no REsp 1244385/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/02/2017; AgRg no AREsp 543.404/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/02/2015.

XVII - Assim, deve ser dado provimento aos recursos especiais para reformar pontualmente o acórdão recorrido,
determinando que as recorrentes, em relação aos serviços essenciais, se abstenham de proceder à suspensão, interrupção e desligamento do fornecimento de energia elétrica, em decorrência de inadimplemento, nos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, e em entidades prestadoras de serviço público de tal natureza no Estado de Mato Grosso, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas, iluminação pública, fornecimento de água e segurança pública
XVIII - Recursos especiais parcialmente conhecidos e providos nos termos da fundamentação. (REsp n. 1.836.088/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados, suscitando a mesma tese ora aventada e afastada, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024